Tribunal: TJSP
Processo: 2078933-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de declaração - efeito suspensivo indeferido - alegação de omissão em razão de fundamentação da decisão que o recorrente entende ter sido deficiente - perda do objeto em razão do não provimento do recurso principal - embargos não conhecido.